Tribunal: TJBA
Processo: 8003728-40.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003728-40.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OUROLANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: IVANEIDE EVANGELISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
ELISA SILVIA MARCILIO MIRANDA NUNES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE OUROLÂNDIA.
SERVIDORA MUNICIPAL. PERDA AUDITIVA DECORRENTE DE ATIVIDADE LABORAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE NEXO CAUSAL. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal visando à condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade e indenização por danos morais em razão de perda auditiva relacionada às atividades laborais.

2. Sentença do Juízo da 1ª instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade referente ao período de 2016 a setembro/2019.

3. Apelação interposta pelo Município, arguindo: (i) inaplicabilidade dos efeitos da revelia; (ii) ausência de nexo causal entre a moléstia auditiva e a atividade profissional da autora; (iii) improcedência dos pedidos.

4. Reexame necessário admitido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a revelia da pessoa jurídica de direito público atrai os efeitos materiais previstos no art. 344 do CPC; (ii) saber se está comprovado o nexo causal entre a perda auditiva da servidora e o exercício de sua função como auxiliar de enfermagem; (iii) saber se é devida a condenação ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Conforme o art. 345, II, do CPC, a revelia não induz os efeitos materiais em desfavor da Fazenda Pública, sendo correto o afastamento da presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.

7. A documentação médica constante nos autos, incluindo laudos periciais oficiais do próprio Município, evidencia a correlação entre a atividade profissional exercida e a perda auditiva bilateral da servidora, sendo indevida a negativa do ente público ao reconhecer o nexo causal já atestado por sua própria perícia administrativa.

8. Configura-se vedado comportamento contraditório (venire contra factum proprium) quando o ente público, após afastar a servidora por motivo médico atestado, sustenta judicialmente a inexistência do nexo entre a enfermidade e o labor.

9. A exigência de perícia judicial é desnecessária diante da suficiência do conjunto probatório, notadamente frente ao reconhecimento administrativo da incapacidade laborativa e às recomendações médicas anexadas.

10. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 20.000,00) é proporcional à gravidade e ao caráter permanente da lesão auditiva, compatível com precedentes jurisprudenciais em casos similares.

11. O adicional de insalubridade é devido, ante o reconhecimento administrativo e a classificação das atividades de enfermagem como insalubres conforme a NR-15 do Ministério do Trabalho. O pagamento espontâneo a partir de outubro/2019 não elide o dever de quitação retroativa, uma vez que não houve alteração nas condições de trabalho.

12. Em reexame necessário, impõe-se a adequação dos consectários da mora à sistemática da EC nº 113/2021, devendo incidir IPCA-E e juros da poupança até a vigência da emenda, e, a partir de então, somente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da referida emenda.

advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Apelação conhecida e não provida. Reexame necessário parcialmente provido para ajustar os consectários legais da condenação à sistemática da EC nº 113/2021 e fixar os honorários de sucumbência na fase de liquidação.

Tese de julgamento: “O reconhecimento administrativo do nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral pelo próprio ente público afasta a necessidade de prova pericial judicial, sendo devidos os valores retroativos do adicional de insalubridade e a indenização por danos morais. A atualização das parcelas vencidas e os juros moratórios devem observar a sistemática da EC nº 113/2021.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003728-40.2021.8.05.0137
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE OUROLANDIA
e como apelada
IVANEIDE EVANGELISTA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .